Tribunal: CARF
Processo: 10865.720593/2019-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.720593/2019-26
ACÓRDÃO
2101-002.891 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE CASA BRANCA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2017 a 31/10/2018
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha e Ana Carolina da Silva Barbosa que
davam provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 4 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE – Relator

Assinado Digitalmente
ANTONIO SAVIO NASTURELES – Presidente
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.891 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720593/2019-26
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Joao Mauricio Vital, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração lavrados em 22/02/2019 (fls. 02/20), referentes à
aplicação da multa isolada de 150% (cento e cinquenta por cento), prevista no art. 89, § 10, da Lei
8.212/91, por compensação com falsidade de declaração, bem como, à contribuições patronais
incidentes sobre remunerações de empregados e de contribuintes individuais, glosas de salário-
família e de salário maternidade, além de contribuições a cargo dos segurados (contribuintes
individuais), abrangendo o período de 09/2017 a 10/2018.
Após a ciência do lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação parcial, de
fl. 131/557 e fl. 1061/1062, apenas com relação ao auto de infração da multa previdenciária
(multa isolada), com as seguintes alegações, conforme Acórdão da Impugnação:
2) a fiscalização glosou, sem qualquer critério e justificativa fundamentada, a
totalidade das compensações informadas pelo município, em GFIP;
3) não prosperam as alegações contidas no relatório fiscal, quanto à
caracterização, como sonegação, das compensações realizadas, pois o §10, do art
89, da Lei 8.212/91, determina ser indispensável a comprovação da falsidade de
declaração para este fim, o que não ocorreu no caso em tela;
4) a divergência de interpretação da norma tributária não caracteriza delito: não
existe falsidade em declaração, entregue pelo contribuinte, com informação de
remuneração não tributável, quando haja pacificação nos Tribunais Superiores,
ainda que o Fisco entenda em sentido contrário. Cita jurisprudência;
5) a GFIP possui natureza jurídica de confissão de dívida, não se considerando
falsidade de declaração os valores nela informados, pois estes se referem a dados
registrados na contabilidade do município;
6) farta jurisprudência aponta não haver incidência de contribuições
previdenciárias sobre verbas de natureza indenizatória/compensatória, as quais
não incorporam os proventos do servidor para fins de aposentadoria;
7) para que a penalidade aplicada seja de 150%, é necessário que restem
configuradas as situações previstas nos artigos 71, 72 e 73, da Lei n° 4.502/64, o
que inocorreu no presente caso;
8) a autuada buscou a extinção do crédito tributário com abrigo na legislação e,
com relação à compensação, nos termos do Art. 156, II, do CTN;
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.891 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720593/2019-26
3
9) não consta, no auto de infração, nenhuma comprovação, anexada pelo fisco,
de documento falso que possa corroborar a afirmação de efetivo intuito de
fraude;
10) não incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas elencadas às fls.
149 da impugnação, pois o contribuinte agiu baseado na jurisprudência
uniformizada e pacificada pelo STF, STJ, TRFs e Tribunais de 1a. Instância;
11) inexiste "ilegalidade, má-fé, falsidade ou dolo", nas declarações de
compensações informadas em GFIP, quando efetivadas com base em decisões dos
tribunais, precisamente STF e STJ, o que valida os procedimentos adotados pelo
município;
12) disserta longamente, às fls. 365/537, acerca da suspensão de exigibilidade e
não incidência da contribuição patronal sobre as seguintes verbas, sustentando
que as mesmas são de natureza indenizatória e não integram a aposentadoria do
servidor: auxílio-creche, auxílio-doença, abono assiduidade, auxílio-transporte em
pecúnia, abono único, horas extras, férias indenizadas, terço constitucional de
férias, abono pecuniário, férias gozadas, aviso prévio indenizado, auxílio-
educação
(gratificação curso superior), e adicionais noturno, de insalubridade e
periculosidade;
13) não integram a base de cálculo as denominadas verbas indenizatórias/
compensatórias de natureza jurídica "propter laborem", não incidindo, por
conseguinte, a contribuição previdenciária exigida no art. 22, da Lei n° 8.212/91;
14) a natureza contributiva do desconto para a previdência deverá limitar-se ao
benefício a ser recebido, pois, se assim não fosse, por certo estaria configurado o
confisco, expressamente proibido pelo art. 150, IV, da CF/88;
15) o município detém direito líquido e certo de não mais recolher a contribuição
previdenciária patronal, incidente sobre as verbas de natureza jurídica
indenizatória/compensatória, de que trata a RE n° 593.068/ repercussão geral,
bem como de recuperar os valores indevidamente recolhidos, através do sistema
de compensação;
16) não há necessidade de o contribuinte obter autorização ou anuência
(administrativa ou judicial), para promover a compensação, uma vez que a
liquidez do crédito tributário pode ser auferida e constatada pelas guias de
recolhimento do tributo;
17) a fiscalização não pode exigir, do município, "decisão judicial transitada em
julgado", ou que tal órgão público execute a compensação somente após o
"trânsito em julgado", a teor do art. 170-A do CTN;
18) assim, as compensações efetuadas pelos municípios, na esfera administrativa,
provenientes de pagamentos a maior e/ou indevidos, relativos à contribuição
previdenciária
incidente
sobre
verbas
de
natureza
jurídica
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.891 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720593/2019-26
4
indenizatória/compensatória, e ao RAT, são líquidas e certas, porquanto de
acordo com válida jurisprudência pacificada pelo STF e STJ, e legislação federal
previdenciária vigente;
19) pelo exposto, o auto de infração referente à multa isolada de 150% é
improcedente, devendo ser integralmente anulado; Por fim, requer:
- anulação, cancelamento e a desconstituição total dos créditos do processo n°
10865.720.593/2019-26, referente à multa isolada de 150%, por falta de
comprovação, pela fiscalização, da alegada falsidade, dolo, má-fé, sonegação e
fraude; - seja aplicado o art. 151, III, do CTN, com a consequente suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, referente à multa isolada, até a decisão final
ou trânsito em julgado referente ao recurso interposto; - seja reconhecido o
direito à obtenção da CND, bem como de evitar o bloqueio da conta do FPM -
Fundo de Participação dos Municípios e inclusões no CADIN e órgãos de
informações cadastrais, até o trânsito em julgado referente ao recurso interposto
A decisão da primeira instância considerou a impugnação improcedente e manteve
o lançamento.
O sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário de folhas 1187/1202, e, mais
tarde, um pedido de desistência do recurso apresentado anteriormente, com a apresentação de
novo recurso, folhas 1128/1350, com as mesmas alegações suscitadas quando da impugnação.
É o Relatório

VOTO
Conselheiro CLEBER FERREIRA NUNES LEITE, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Do Mérito
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Das matérias estranhas O presente processo, após transferência dos créditos
conforme despacho e termo de fls. 1064/1066, refere-se ao auto de infração de
multa isolada de 150% (fl.02/04) por falsidade de declaração.
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.891 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720593/2019-26
5
A não homologação das compensações realizadas pelo contribuinte, foi objeto do
processo N° 10.865.720.587/2019-79, de fls. 21/28, conforme relatado no
Despacho Decisório DRF/LIM/SEFIS, de 22/02/2019, de fls. 21/28.
Destarte, quaisquer alegações acerca de glosas/não homologação de
compensação, e relativas a verbas indenizatórias/compensatórias apresentadas
na impugnação configuram-se matéria estranha (itens 2, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15,
16, 17 e 18 da impugnação, acima elencados) e não serão apreciadas neste
processo, por este Colegiado.
Das matérias incontroversas Não foram objeto de contestação específica os
valores lançados no Auto de Infração Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador e no Auto de Infração Contribuição Previdenciária dos Segurados,
logo, não se formou o contencioso sobre estas matérias, motivo pelo qual não
serão objeto de discussão na seara administrativa, precluindo o direito de o
interessado contestá-la nesta esfera.
Conforme já explicitado, os autos de infração acima mencionados foram
transferidos para o processo No. 10.865.720.587/2019-79.
(...)
Da Multa Isolada O artigo 89, § 10, da Lei no 8.212/91, fundamento legal da multa
sob exame, dispõe que, em caso de compensação indevida, quando comprovada
falsidade na declaração apresentada (GFIP), estará o contribuinte sujeito à multa
isolada aplicada no percentual de 150%, que terá como base de cálculo o valor
total do montante indevidamente compensado.
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
A impugnante requer que seja afastada a multa isolada, arguindo que a
fiscalização não comprovou a ocorrência do dolo, fraude, conluio, sonegação e
falsidade de declaração.
Frise-se que, de acordo com o Relatório Fiscal, fl. 45/52, restou provada ser
indevida a compensação entabulada nas GFIPs do período em discussão pelo
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.891 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720593/2019-26
6
contribuinte, no processo 10.865.720.587/2019-79, conforme Despacho Decisório
de fls. 21/18.
Ainda de acordo com o autuante, o contribuinte pautou suas compensações em
decisões do STF e no RE 593.068 (repercussão geral), o qual, conforme já
explicitado acima, refere-se a regime próprio do servidor público, e não ao
Regime Geral da Previdência Social-RGPS. Ou seja, a empresa efetuou
compensações de contribuições relativas a segurados do RGPS, nas GFIPs, com
amparo em decisão judicial sabidamente relativa a servidores públicos:
RE 593068/SC Julgado mérito de tema com repercussão geral11/10/2018(trânsito
em julgado 16/04/2019)
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 163 da repercussão geral,
deu parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar a restituição
das parcelas não prescritas, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Em
seguida, por maioria, fixou-se a seguinte tese: “Não incide contribuição
previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do
servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional
noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não
votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki.
Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 11.10.2018 Ao
efetuar tais compensações, nas GFIPs, o autuado reduziu, indevidamente,
contribuições previdenciárias, violando obrigações tributárias (principais e
acessórias) e, por conseguinte, cristalizando a falsidade prevista no comando do §
10 do art. 89 da Lei 8.212/91, conforme relatório fiscal, fl. 47, transcrito a seguir:

Logo, ao se beneficiar, indevidamente, de créditos que não dispunha e inserir
informação que sabia ser falsa, nas correspondentes GFIP do período em questão,
agiu de má-fé e atraiu contra si a aplicação da multa isolada.
Ademais, agiu de maneira reiterada, durante o período de 09/2017 a 10/2018, o
que afasta qualquer hipótese de interpretação diversa de lei ou norma tributária,
como quer fazer crer em sua impugnação.
Ressalte-se que a multa em foco, cuja fundamentação legal e motivação
encontram-se às fls. 45/49 do relato fiscal, foi aplicada sobre os valores
indevidamente

compensados,
calculados
pela
fiscalização
consoante
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.891 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.720593/2019-26
7
demonstrativo de apuração às fls. 48/49, não havendo o impugnante evidenciado
qualquer divergência dos valores apurados pela autoridade fiscal.
E os documentos probatórios da falsidade de declaração são as próprias GFIPs
enviadas pelo autuado, que configuram-se instrumentos hábeis e suficientes para
exigência do crédito tributário e foram discriminadas pela fiscalização às fls. 48/49
do relato fiscal e acostadas pela mesma às fls. 30/44. Logo, não importa o
tratamento contábil dado pela empresa aos valores que compensou
indevidamente, pois, uma vez declarados em GFIP com falsidade de declaração,
cabível a aplicação da multa isolada em questão.
A impugnante também aduz não ter havido comprovação, pela autoridade fiscal,
dos ilícitos previstos nos artigos 71, 72 e 73, da lei n° 4.502/64, bem como de
sonegação, que entende necessária para aplicação da multa isolada.
Ocorre que o fundamento legal para aplicação da multa isolada de 150% é o §10,
do art. 89, da Lei 8.212/91 (falsidade de declaração), que remete ao inciso I, do
art. 44 da Lei 9.430/96. Logo, despicienda a comprovação de sonegação, bem
como dos delitos previstos nos artigos 71, 72 e 73, da lei n° 4.502/64 (fraude,
conluio e simulação), não tratados no relatório fiscal.
Por seu turno, não é o foro administrativo o lugar apropriado para discussão de
inconstitucionalidade ou efeito confiscatório de comando legal.
Diante do quadro apresentado, está correta a aplicação da multa isolada de
150%, e improcedentes as teses acerca de multa isolada e falsidade de
declaração, não havendo que se falar em nulidade, cancelamento ou
desconstituição do presente lançamento.
Conclusão
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE

Fl. 1510
DF CARF MF
Original